Tribunal: TJDFT
Processo: 0735111-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO. QUANTIAS FIXADAS UNILATERALMENTE. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO. VALOR INTEGRAL. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de depósito, em Juízo, do valor das parcelas devidas em negócio de mútuo cujo objeto consiste no "financiamento" de veículo, em sede de ação revisional.
2. A ação de consignação em pagamento deve ser submetida ao procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil.
3. O “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil.
4. O art. 335, inc. V, do Código Civil, permite a consignação em pagamento “se pender litígio sobre o objeto do pagamento”.
5. Recurso conhecido e provido para acolher o pedido subsidiário.